Tribunal: TCU
Processo: 006.651/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo autuado para acompanhamento do cumprimento de medidas, determinadas em sede de processo de atos de pensão militar, com objetivo de evitar que atos de pessoal flagrantemente ilegais fossem tacitamente registrados.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo administrativo autuado para acompanhamento do cumprimento do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , que na atual fase trata de levantamento dos atos Sisac tacitamente registrados, não mais passíveis de revisão de ofício; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar como não passíveis de revisão de ofício os 19.309 atos, ainda não apreciados, que deram entrada no TCU há mais de dez anos, especificados nas planilhas "Atos Sisac+10anos não processados e não substituídos" (peça 2.674) e "Atos Sisac+10anos-Processados" (peça 2.675); 9.2. autorizar o arquivamento dos 1.265 processos especificados na planilha "Processos - Todos os atos não apreciados+10anos" (peça 2.676), visto que todos os 3.429 atos neles constantes, ainda pendentes de apreciação, deram entrada no TCU há mais de dez anos, sem prejuízo da anotação do registro tácito desses atos na base de dados Tribunal; e 9.3. autorizar a AudPessoal a encerrar, de plano, doravante, os processos compostos por atos Sisac que, eventualmente, venham a completar dez anos desde a entrada no TCU antes de serem submetidos a apreciação, sem prejuízo da adoção de providências corretivas caso identificadas situações não convalidadas pelo registro tácito.